Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709205-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: IDALECIO BARRETO FERNANDES D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro nos princípios da cooperação, contraditório e da ampla defesa bem como da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o embargante (BANCO INTER S/A) para se manifestar a respeito do pedido de não conhecimento do recurso interposto, suscitado pelo agravado nas contrarrazões de ID no 46202501. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator